Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-17.2020.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000329-17.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIVINO RODRIGUES - CPF: 250.368.208-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Osvaldo Cavalin (VÍTIMA), Fernando Guido Cavalin (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO NA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO RATIFICADA E FORMA DOLOSA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que, além de ter sido encontrado em poder da arma de fogo e munições, o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistia em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição por falta de provas quanto ao dolo na conduta e obsta a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DIVINO RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIVINO RODRIGUES
contra a r. sentença de ID
180473057
, proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE nos autos da ação penal
n.º
0000329-17.2020.8.11.0038, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
e
art. 180,
caput
, do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano de detenção
e
01 (um) ano de reclusão
, ambas em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais de ID

180473060
, o recorrente requer a
absolvição do crime de receptação
,
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
e sob o viés de que não sabia que a arma apreendida em seu poder era produto de crime, formulando o
pedido subsidiário de desclassificação do mesmo crime para a modalidade culposa
, prevista no art. 180, § 3.º do Código Penal, porquanto ausente a comprovação do
dolo direto
.

Em contrarrazões vistas no ID
180473068
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 185602690
, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário

e

adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que
DIVINO RODRIGUES
foi
denunciado
(ID
180472506)
e
condenado
(
ID
180473057
)
pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, pois, no dia
21 de janeiro de 2020
, por volta das 07h, na residência particular, sediada na MT – 175, na comunidade Cachoeirinha, zona rural da Comarca de Araputanga – MT,
possuía diversas armas de fogos
acondicionadas no interior de um quarto, consistentes em
01 (uma) espingarda calibre .32
, numeração B30228 e
01 (um) revólver calibre .38
, marca Smith & Wesson, número de série CAS 1397,
bem como
100 (cem) munições calibre .22
;
23 (vinte e três) cartuchos de munição calibre .32
;
23 (vinte e três ) munições calibre .38
;
01 (um) cartucho calibre .20;
01 (um) estojo de calibre .38 deflagrado; 01 (um) estojo de calibre .32 deflagrado; 05 (cinco) cartuchos calibre .32 deflagrados;
02 (dois) frascos contendo pólvora
;
07 (sete) frascos contendo balins de tamanhos variados
;
117 (cento e dezessete) espoletas n.º 56
; e
38 (trinta e oito) espoletas da marca CBC,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências da sua propriedade [
FATO 01
].

O recorrente ressaiu igualmente
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de receptação
, pois,
adquiriu e recebeu
01 (uma) arma de fogo que
era proveniente de crime de furto, ocorrido em 10/01/2020, contra a vítima
Oswaldo Cavalin
[
FATO 02
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, os investigadores da polícia civil compareceram na propriedade do réu, a fim de cumprirem mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, diante das fundadas suspeitas de que havia adquirido/recebido 01 (um) revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, número de série CAS 1397
, que era produto de furto ocorrido na cidade de Araputanga – MT, contra a vítima
Oswaldo Cavalin
.

Consta da exordial acusatória, outrossim, que o aludido item foi localizado e apreendido no interior da residência do réu, juntamente com os demais armamentos e munições alhures descritos.

Nesse contexto, a i. defesa exsurge inconformada, passando-se à análise das pretensões arguidas, que se relacionam exclusivamente com o crime patrimonial.

1. D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

A despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, da detida análise dos autos, conclui-se que as pretensões absolutória e desclassificatória
não merecem
prosperar.

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
180472506 - Pág. 6), dos boletins de ocorrência (ID 180472506 - Pág. 7/10; ID 180472506 - Pág. 39/44), do auto de arrecadação de busca e apreensão domiciliar (ID 180472506 - Pág. 13/14), do termo de exibição e apreensão (ID 180472506 - Pág. 37/38; ID 180472506 - Pág. 60) e do Relatório n.º 15/2020 (ID 180472506 - Pág. 65).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
DIVINO RODRIGUES
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que os depoimentos prestados judicialmente pelas testemunhas compromissadas atestam que o apelante foi preso em flagrante, na posse da arma de fogo e munições provenientes de crime de furto anteriormente realizado na cidade de Araputanga – MT; subsistindo, para além disso, a confissão do réu quanto à aquisição de tais bens sem cautelas necessárias e por preço aquém do mercado.

Sob o crivo do contraditório
, os investigadores
Júlio César de Almeida
e
Josmar José Moreira
afirmaram, em linhas gerais, que compareceram na residência do réu para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que apreenderam o instrumento bélico proveniente de crime de furto, o qual estava acondicionado em um quarto existente no fundo do terreno no imóvel. Rememoraram, outrossim, da confissão feita pelo réu, esta no sentido de que havia comprado a arma do
Marcos Antônio Miranda
, vulgo Marquinhos, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Como é cediço, o fato de as testemunhas
consistirem em agentes
que atuaram na prisão em flagrante do réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Além de coesos e harmônicos entre si, os testemunhos dos investigadores da polícia civil são corroborados pela
confissão judicial
do réu
DIVINO
, o qual confirmou que se encontrava na posse da arma de fogo quando da atuação policial, adquirida do
colega conhecido por
‘Marquinhos’
, com o fim de levá-la para a fazenda e fazer o uso apenas na localidade (Mídia – Documentos, Pje 2.º Grau).

Com relação à tese defensiva de
ausência de dolo na conduta
e à alegação do apelante de que não sabia que a arma de fogo e munições eram produtos de crime, é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que,
no crime de receptação
,
se o objeto material do delito houver sido apreendido em poder do suspeito
,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“3. No crime de receptação
, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria,
incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente
, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(N.U. 0018611-09.2011.8.11.0042, Ap 69224/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) – Destaquei.

“Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita
, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência.
Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º do Código Pena
l”
. (N.U 0006341-82.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)
– Grifei.

In casu
, não obstante o dispêndio argumentativo da i. defesa, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual, especificamente as circunstâncias delineadas pelo réu no tocante ao negócio jurídico perfectibilizado
atestam não só a autoria do apelante pela receptação da arma de fogo, mas também a existência de dolo na sua conduta
.

Deveras,
não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
,
de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso em apreço, o recorrente
DIVINO
esclareceu
em juízo
que um colega, chamado ‘Marquinhos’, com quem já havia trabalhado anteriormente, ofereceu a arma de fogo em questão para o seu filho, que manifestou interesse no objeto, sob o viés de que faria o uso apenas no âmbito da fazenda. Assim, atendendo ao desejo do filho, adquiriu revolver calibre.38, juntamente com 22 (vinte e duas) munições, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com o prévio conhecimento de que
‘Marquinho’
havia trazido o armamento da Bolívia, à medida que se tratava item importado e não comercializado no Brasil.

Além disso, afirmou que não confeccionou qualquer contrato de compra e venda e tampouco obteve o respectivo documento do armamento, acrescentando a isso o fato de as munições lhe terem sido entregues enroladas em um pano, assim como o seu conhecimento de que um armamento apenas de semelhante calibre, sem munições, custava no Brasil aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). (Mídia – Documentos, Pje 2.º Grau).

Destarte, a ausência de cautela para realização do negócio jurídico somada ao baixo preço adimplido pelo bem e à multiplicidade de armas apreendidas no interior do imóvel diligenciado pelos agentes públicos
elidem eventual ingenuidade em razão da parca escolaridade do réu ou de mera imprudência, negligência ou imperícia por parte do recorrente, além do que revelam, n’outro viés,
que o recorrente

sabia

que se tratava de produto de crime.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a
condenação
do apelante pelo delito de receptação
dolosa
simples
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIVINO RODRIGUES
, persistindo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE nos autos da ação penal
n.º
0000329-17.2020.8.11.0038
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024